Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS PRESENTES. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do STJ estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Não obstante os alegados problemas financeiros, o contexto probatório revelou o elevado poder aquisitivo do recorrente e que ostentava condição financeira compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial e sem prejudicar o regular funcionamento de suas atividades.
4. Por não ter o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.